Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-75.2018.8.11.0105
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000050-75.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 823.281.371-72 (RECORRIDO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000050-75.2018.8.11.0105

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLNIZA

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

TATIANA MENDES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – ESTORNO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque o valor pago foi estornado ao consumidor, resolvendo-se o problema enfrentado ainda na esfera administrativa.

Portanto, considerando que o crédito foi estornado, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para o fim de
DECLARAR
inexistente o débito entre a reclamante com o reclamado do valor de R$ 962,10 (novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), bem como
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma repetida, no valor de R$ 1.924,20 (mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), e por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE que incidirão a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir da citação.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, ou, subsidiariamente, a redução da condenação a título de danos morais, com a retificação do termo
a quo
dos juros moratórios.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cobrança não reconhecida em cartão de crédito do autor.

Ora, conforme restou incontroverso nos autos, após a reclamação administrativa do consumidor, a Recorrente procedeu com o estorno integral do pagamento indevido, isto, frisa-se, ainda na esfera administrativa, na fatura subsequente. Fato este não impugnado pela Reclamante.

Logo, não obstante os dissabores que a cobrança indevida seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma foi resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao Recorrido.

Portanto, com a resolução do problema na esfera administrativa, onde a instituição financeira procedeu com o estorno integral de valores em favor do consumidor, tenho que não há que se falar em indenização de qualquer valor e a qualquer título.

De igual sorte, inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, ao passo que não resta presente a má-fé da Recorrente apta a ensejar a obrigação de devolução em dobro da quantia cobrada. Pelo contrário, a cobrança se deu por fraude realizada por terceiro, sendo que, ao constatá-la, buscou a instituição financeira proceder tão logo com o estorno de valores, demonstrando, portanto, sua boa-fé perante o consumidor.

Assim que identificado o problema foi solucionado, em tempo razoável pela instituição bancária, com a devolução integral de valores, conforme demonstrado na contestação, não sendo apresentada impugnação nos autos, não sendo presumido o dano moral nestes casos, de onde, caberia a demonstração da violação à moral, o que não se observa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022